Tribunal: TJMT
Processo: 1028697-25.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028697-25.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EZZE SEGUROS S.A. - CNPJ: 31.534.848/0001-24 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 03.831.403/0012-23 (EMBARGANTE), JANAINA GASPARETTO MARONI - CPF: 918.952.609-06 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação regressiva de ressarcimento. seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga (rctr-c). alegação de omissão e contradição na valoração da prova. cronologia do sinistro. averbação tardia. pretensão de rediscussão de mérito. prequestionamento implícito. rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência da denunciação à lide em face da seguradora, reconhecendo a validade da negativa de cobertura securitária em razão do descumprimento da cláusula de averbação prévia da carga, uma vez que a comunicação do risco foi realizada após o início do transporte.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao fundamentar a negativa de cobertura na declaração manuscrita do condutor do veículo em detrimento de presunções operacionais e cronológicas suscitadas pela transportadora; e (ii) estabelecer se a via dos aclaratórios é adequada para a revaloração do conjunto probatório e para o prequestionamento numérico de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. A função primordial dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, circunscreve-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material, não se prestando ao rejulgamento da causa ou à mera adequação do julgado ao entendimento subjetivo da parte recorrente.

4. Inexiste o vício da omissão quando o órgão julgador enfrenta a matéria de forma exaustiva e fundamentada, adotando como premissa decisória a prova documental direta e típica produzida pela própria transportadora, qual seja, a declaração manuscrita e assinada de próprio punho pelo motorista do caminhão sinistrado, na qual atesta, de forma iniludível, o horário do início da viagem.

5. A análise sistemática dos elementos probatórios confirmou que, admitindo-se os horários de emissão do DACTE

e da averbação no sistema, o veículo já se encontrava em trânsito rodoviário há mais de uma hora quando o risco foi comunicado, o que subverte a natureza preventiva do contrato de seguro e legitima a recusa de cobertura.

6. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está compelido a rebater minuciosamente cada um dos argumentos ventilados pelas partes, bastando que encontre fundamentação suficiente e juridicamente idônea para solver a controvérsia posta em juízo.

7. A insurgência da embargante caracteriza nítida tentativa de rediscussão do mérito e revaloração do conjunto probatório, finalidade para a qual os aclaratórios são manifestamente inadequados, configurando-se como mero inconformismo com o resultado desfavorável.

8. O prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores não exige a menção numérica e expressa de todos os dispositivos legais, sendo plenamente admitido o prequestionamento implícito quando as teses jurídicas foram devidamente debatidas e decididas no acórdão hostilizado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revaloração de provas quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente. 2. A declaração do preposto da transportadora quanto ao horário de início da viagem possui presunção de veracidade e afasta a alegação de omissão sobre a cronologia do sinistro. 3. O prequestionamento implícito supre a exigência de citação numérica de dispositivos legais para fins de interposição de recursos especiais ou extraordinários.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 11, 373, II, 489, §§ 1º e 2º, 494, I, 994, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.874.198/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18.08.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1001266-86.2018.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIARIOS LTDA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça que, à unanimidade, nos autos da apelação cível nº 1028697-25.2023.8.11.0002, negou provimento ao recurso de apelação da transportadora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a denunciação à lide contra a seguradora SOMPO SEGUROS S.A, ora embargada, fundamentando-se no descumprimento de cláusula contratual de averbação prévia da carga, uma vez que a viagem se iniciou antes da comunicação do risco à seguradora (cf. Id. nº 366177358).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão que concluiu que o transporte da carga teve início antes da emissão do DACTE e da averbação junto à seguradora.

Alega que o julgado atribuiu valor decisivo à declaração manuscrita do motorista, a qual indicaria o horário de 08h33min como início da viagem, sem considerar que tal horário coincide exatamente com a emissão da nota fiscal, podendo referir-se apenas ao carregamento e à documentação da carga.

Defende que não há prova objetiva do efetivo horário de saída do veículo e que o acórdão deixou de analisar elementos relevantes, como a emissão do DACTE às 09h48min, a averbação às 09h55min, o acidente às 10h55min e a distância aproximada de 58 minutos entre o local de carregamento e o sinistro, circunstâncias que indicariam que o deslocamento teve início após a averbação.

Sustenta que a controvérsia central consistia justamente em verificar o cumprimento da obrigação contratual de averbação prévia ao transporte, razão pela qual os elementos probatórios apontados deveriam ter sido enfrentados expressamente.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer que a averbação ocorreu antes do início da viagem e, consequentemente, reformar o acórdão, bem como o prequestionamento do art. 373, inc. II, do CPC (cf. Id. nº 366730859).

Em contrarrazões, as embargadas refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição do recurso (cf. Ids. nº 368489891 e 368687854).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIÁRIOS LTDA contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da Apelação Cível nº 1028697-25.2023.8.11.0002, negou provimento ao recurso da transportadora, mantendo a sentença que julgou improcedente a denunciação à lide em face da seguradora SOMPO SEGUROS S.A., ao fundamento de que houve descumprimento da cláusula contratual que exigia a averbação prévia da carga, por ter sido constatado que a viagem teve início antes da comunicação do risco à seguradora.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recursonão tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso dos autos, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que o horário de 08h33min indicado pelo motorista coincidiria com o horário de emissão da nota fiscal, o que demonstraria que a viagem não se iniciou naquele momento.

Contudo, verifico que a decisão embargada enfrentou a matéria de forma exaustiva e fundamentada. O acórdão discorreu expressamente sobre a cronologia dos fatos, adotando como premissa a prova documental direta produzida pela própria transportadora.

Para espancar qualquer alegação de omissão, transcrevo o trecho pertinente do acórdão:

“(...) No caso dos autos, a apelante estrutura sua tese recursal na premissa de que a averbação ocorreu às 09h55min (pelo horário de Brasília) e que o acidente, registrado às 09h55min pelo fuso de Mato Grosso, teria ocorrido às 10h55min de Brasília. Contudo, tal raciocínio ignora a exigência nuclear da apólice, que não condiciona a validade da cobertura ao momento do sinistro, mas expressamente determina que a averbação ocorra antes da saída do veículo transportador (início da viagem).

A análise sistemática dos elementos probatórios indica o patente descumprimento do lapso temporal exigido contratualmente. Verifica-se nos autos a declaração preenchida e assinada de próprio punho pelo motorista do caminhão sinistrado, na qual atesta, de forma iniludível, que a viagem teve início às 08h33min (horário de Cuiabá/MT) do dia 23/08/2022.

Por conseguinte, admitindo-se como verdadeiros os horários invocados pela própria apelante para a emissão do DACTE (09h48min, horário de Brasília/DF) e para a averbação no sistema AT&M (09h55min, horário de Brasília/DF), constata-se que o veículo já se encontrava em trânsito rodoviário quando o risco foi comunicado à seguradora.

Entendo, portanto, que o ato de averbar a carga com o deslocamento já em curso subverte a natureza do contrato de seguro, transmudando a garantia preventiva em um acobertamento tardio de um risco já deflagrado.

Alinhado a esse entendimento, a jurisprudência pátria tem assentado que, “existindo cláusula contratual expressa condicionando o pagamento da indenização securitária à averbação da carga junto à seguradora antes do início do transporte, em havendo a inobservância da necessária comunicação do embarque da carga afasta o dever de indenizar por descumprimento contratual” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marilsen Andrade Addario - Apelação Cível nº 1001266-86.2018.8.11.0003, Data de Julgamento: 06/04/2022, DJe: 11/04/2022).

Dessa forma, sopesando a distribuição do ônus da prova fixada na decisão saneadora, conclui-se que a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito (a averbação prévia ao embarque), revelando-se legítima e amparada nas cláusulas contratuais a recusa de cobertura manifestada pela litisdenunciada. (...)”

Vale ressaltar, ainda, que o acórdão embargado não se amparou exclusivamente nas declarações prestadas pelo motorista envolvido no sinistro. Ao contrário, a conclusão adotada por este órgão julgador decorreu da análise conjunta e sistemática do conjunto probatório constante dos autos, notadamente do Boletim de Ocorrência (Id. nº 346359911), do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE (Id. nº 346359909), da Nota Fiscal (Id. nº 346359910), bem como dos demais documentos colacionados pelas partes. Foi justamente a partir da correlação entre tais elementos de prova, considerados em sua integralidade e harmonia, que se formou o convencimento externado no acórdão, não havendo qualquer conclusão fundada em elemento probatório isolado ou em mera narrativa unilateral.

Inclusive, conforme rechaçado no acórdão “dessa forma, sopesando a distribuição do ônus da prova fixada na decisão saneadora, conclui-se que a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito (a averbação prévia ao embarque), revelando-se legítima e amparada nas cláusulas contratuais a recusa de cobertura manifestada pela litisdenunciada.”.

Nesse contexto, observo que o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes quando já enfrentou a demanda sob as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ - Quarta Turma – Rel. Min. Luis Felipe Salomão - EDcl no AgInt no REsp: 1.877.995/DF, Data de Julgamento 21/02/2022, Data de Publicação DJe 25/02/2022).

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a valoração da prova realizada por esta Câmara. Verifica-se que o acórdão fundamentou-se em prova documental típica e direta, qual seja a declaração do condutor, a qual possui presunção de veracidade quanto aos fatos ali declarados pelo preposto da transportadora.

Seguindo esse raciocínio, o julgado encontra-se devidamente alinhado à jurisprudência pátria, a qual assenta que, “Existindo cláusula contratual expressa condicionando o pagamento da indenização securitária à averbação da carga junto à seguradora antes do início do transporte, em havendo a inobservância da necessária comunicação do embarque da carga afasta o dever de indenizar por descumprimento contratual, consoante artigo 476 do CC” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Marilsen Andrade Addario – Apelação Cível nº 1001266-86.2018.8.11.0003, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJe 11/04/2022).

Portanto, entendo que a pretensão da embargante busca, por via transversa, o rejulgamento da lide secundária, o que é vedado nesta sede recursal. Assim, os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte ou para rediscutir matéria já decidida.

Conforme pacificado pela jurisprudência, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a presença real de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorre na espécie.

Não bastasse, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

Inclusive, “esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...] (STJ - Quarta Turma – Rel. Min. Marco Buzzi - AgInt no AREsp n. 2.874.198/SP, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.).

Com efeito, o julgador não está obrigado a responder a todas as indagações ou questionários formulados pelas partes, desde que encontre fundamentação suficiente para solver a controvérsia, exatamente como operado no acórdão hostilizado.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a recorrente fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no § 2º, do art. 1.026.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026